Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000840-50.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO AGRAVADO: WILLIAM MILANIO DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Martiniano Barbosa filho contra a decisão de ID 20249558, que não recebeu a apelação interposta em 27.02.2020, sob o fundamento de que o prazo recursal teria se encerrado no dia 24.02.2020. De fato, o prazo recursal, cujo início se deu em 13.02.2020 (ID16537674 p.103), findou no dia 27.02.2020, considerando que os dias 24, 25 e 26 não tiveram expediente forense, em razão do art. 60, da Lei 11.697/2008 (ID 20747272). Destarte, tendo sido o recurso interposto tempestivamente no dia 27.02.2020 – ID 16537677 (art. 82, §1o, da Lei 9.099/95), exerço o juízo de retratação, previsto no § 1o do art. 32 do RITRJE, para dar provimento ao presente agravo interno e conhecer a apelação de ID 20747272. Preclusa, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora